Tribunal: TJMT
Processo: 1016081-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016081-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA - CNPJ: 33.722.499/0001-08 (AGRAVADO), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO –
PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (
CNIB
), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da
execução
, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1016081-53.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO:

MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/MT,
Dr.
Alexandre Delicato Pampado
, lançada nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1010020-36.2023.8.11.0037,
ajuizada em face de

MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA
,
que
indeferiu
o pedido de busca de bens imóveis do executado por meio do sistema CNIB e, ainda, determinou a suspensão da execução, com fundamento no artigo 921, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a decisão recorrida viola os princípios da efetividade da execução, da celeridade e da cooperação processual, ao indeferir medida legítima e proporcional destinada à localização de bens penhoráveis, especialmente após o insucesso de diligências anteriores realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Aponta que o sistema CNIB possui natureza colaborativa e pode ser utilizado não apenas para decretação de indisponibilidade de bens, mas também como ferramenta auxiliar para a localização patrimonial, sendo admitido por diversos tribunais em hipóteses semelhantes.

Aduz, ainda, que a suspensão da execução sem prévia intimação da exequente para manifestação configura cerceamento de defesa e afronta aos arts. 9o e 10 do CPC.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso
“para reformar a decisão ora agravada, a fim de que seja deferido o pedido de utilização do sistema CNIB, já que é cabível o uso de tal ferramenta investigativa para identificar eventuais bens imóveis ocultos da parte executada, com o objetivo de compelir o devedor a cumprir a obrigação assumida perante a credora, cuja guia para tal ato inclusive já se encontra anexada no Id. no 180232836 dos autos”
(sic – Id 287487375)

A almejada tutela recursal foi
deferida
por esta Relatora, na data de 27/05/2025, conforme decisão de Id 289258862.

Contraminuta apresentada no Id 291992363, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido consoante Id 288075396.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O objeto do recurso reside na análise da decisão agravada por meio da qual o Magistrado singular
indeferiu
o pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade dos Bens –
CNIB
, para fins de determinar a indisponibilidade de bens imóveis do agravado para buscar meios coercitivos capazes de satisfazer a
execução
.

Pois bem. Inicialmente cumpre esclarecer ser legítima a pretensão da agravante em buscar informações acerca da existência de bens em nome da parte executada, ora agravada, pois é interesse da Justiça assegurar àqueles que litigam os meios necessários para exercerem o seu direito.

Nesse sentido, não obstante o artigo
805
do
CPC
disponha que o julgador deve determinar que a
execução
prossiga do modo menos gravoso para o devedor, o mesmo diploma determina que a
execução
deve se realizar no interesse do credor, devendo o Judiciário atuar no sentido de ver o exequente satisfazer o seu crédito (art. 797).

Além disso, o referido diploma legal prevê, ainda, que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito, estabelecendo uma ordem preferencial dos bens penhoráveis.

É o que dispõem os artigos
831
e
835
, do
CPC
, confira:

“Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

(...)

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”

No caso dos autos, verifica-se que a presente demanda foi ajuizada no ano de 2023, e durante todo o trâmite processual constata-se que foram realizadas várias pesquisas nos sistemas Renajud, Detran/MT e Infojud (Ids 165321405 e 175663331 – autos de origem
)
, razão pela qual a agravante requereu, então, a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade dos Bens –
CNIB
, para fins de determinar a indisponibilidade de bens imóveis em nome do agravado para buscar meios coercitivos capazes de satisfazer a
execução
, tendo tal pleito sido indeferido.

Nesse aspecto, é importante ressaltar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens –
CNIB
foi instituída por meio do Provimento no. 39, do CNJ, no qual possui como finalidade "
a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada".

Desse modo, o
CNIB
tem auxiliado na localização e no bloqueio de imóveis na esfera patrimonial do executado, representando mais um instrumento destinado à satisfação do crédito em
execução
.

Ressalta-se que a utilização do referido sistema possui respaldo nos princípios da eficiência e da cooperação, uma vez que auxilia na obtenção de informação acerca de eventuais bens imóveis registrados em nome da parte executada, evitando, assim, que possa esconder ou dilapidar o seu patrimônio, em outros municípios ou estados da federação, diversos do foro onde tramita a
execução
.

A propósito, colaciono julgados desta Câmara de Direito Privado no mesmo sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível a pesquisa de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB, notadamente quando as diligências usualmente utilizadas para localização de bens do devedor se mostraram infrutíferas.

Recurso provido.”
(N.U 1010306-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA (PESSOA FÍSICA) –
PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE
– CONSULTA AOS SISTEMA INFOSEG E SISBAJUD – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO CPC – INCLUSÃO DA EXECUTADA NO SERASAJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA INCLUSÃO PELA EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora.

O credor não demonstrou que está impedido de providenciar a inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de adoção da medida pelo Poder Judiciário.”
(N.U 1000852-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 13/04/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – DILIGÊNCIAS ESGOTADAS E PARCIALMENTE INFRUTÍFERAS –
CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE (CNIB) – MEDIDA EXCEPCIONAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DO PROCESSO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, conforme Provimento no 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem como propósito a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam o patrimônio imobiliário.

Excepcionalmente, o sistema CNIB, a depender da comprovação de que restou infrutífera a busca de bens do devedor, por meio de sistemas ao alcance do credor, não obstante ser ferramenta com propósito distinto, poderá ser usado com essa finalidade.

O CPC em seu art. 6o, consagra o princípio da cooperação, que acentua a indispensável colaboração dos sujeitos do processo, visando à obtenção do alcance da tutela jurisdicional efetiva e a razoável duração do processo.

No caso dos autos, restou comprovado que o credor, sem êxito, exauriu todos os meios que este dispõe para a localização de bens do devedor, em busca da satisfação de seu débito.”
(N.U 1027354-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para ratificando a tutela recursal deferida, reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de primeiro grau proceda à expedição de ordem de indisponibilidade de bens imóveis do executado, ora agravado, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens -
CNIB
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025